Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-61.2025.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000728-61.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS BORGES CARBONATO - CPF: 044.457.971-03 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA TELEFÔNICA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MERO DISSABOR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor que alegou ter recebido chamadas telefônicas reiteradas da empresa de telefonia, destinadas à cobrança de dívida de terceiro, mesmo após contato com o SAC da empresa. O pedido visava à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, o que foi negado na sentença de 1o grau.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se as ligações indevidas, ainda que reiteradas e em horários impróprios, são suficientes para configurar dano moral indenizável, especialmente sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante estabelece que a cobrança indevida, desacompanhada de negativação, exposição pública ou constrangimento excessivo, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por dano moral.

4. A alegação de perda do tempo útil não encontra amparo suficiente nos autos, uma vez ausentes elementos probatórios que revelem comprometimento da esfera íntima ou emocional do consumidor.

5. Não se evidenciou, no caso concreto, qualquer medida restritiva ao crédito do apelante, nem exposição vexatória que justificasse a reparação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 2.000,00 (dois mil reais), ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

“1. A cobrança telefônica indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou constrangimento adicional, configura mero aborrecimento. 2. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige comprovação de repercussão significativa na esfera pessoal ou profissional, o que não se verifica na hipótese.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Carlos Borges Carbonato
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Claro S.A.

A sentença recorrida de ID. 336994882 julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observando-se, quanto à exigibilidade, a concessão de justiça gratuita deferida ao autor.

Em suas razões recursais de ID. 336994884, o Apelante alega que foi submetido a ligações telefônicas diárias e insistentes oriundas da Apelada, destinadas a cobrança de terceiro estranho à relação contratual, inclusive durante horários noturnos e laborais, o que teria caracterizado manifesta perturbação de sossego, assédio telefônico e falha na prestação do serviço.

Assevera que mesmo após contato com o atendimento da empresa ré e reconhecimento do equívoco por seus atendentes, a conduta permaneceu, revelando negligência e ineficiência na solução do problema.

Defende que tais ligações causaram prejuízo ao seu tempo útil, à sua rotina e à sua integridade emocional, sendo o número atingido utilizado também para fins profissionais, configurando falha objetiva do serviço e violação ao direito à privacidade.

Aduz que a sentença recorrida incorreu em erro de valoração das provas ao entender se tratar de mero aborrecimento, asseverando a violação dos direitos da personalidade.

Sustenta a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pela doutrina e jurisprudência do STJ, em face da perda de tempo útil decorrente da falha no serviço.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço, declarada a responsabilidade civil da Apelada e esta seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 336994886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando detidamente os autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer consequência efetivamente gravosa decorrente da cobrança indevida realizada pela parte demandada.

Com efeito, não há qualquer elemento que indique a imposição de medidas restritivas ao crédito do Recorrente, tais como inscrição em cadastros de inadimplentes, negativação do nome junto a instituições de proteção ao crédito (a exemplo do SPC ou Serasa), ou qualquer outra sanção que pudesse comprometer sua honra objetiva ou subjetiva.

Nesse contexto, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que a simples cobrança indevida, sem a presença de circunstâncias agravantes que impliquem em dano real à esfera extrapatrimonial do indivíduo, não é suficiente, por si só, para justificar a fixação de indenização por danos morais.

Ressalta-se que, a responsabilidade civil, nesse aspecto, exige a demonstração inequívoca de violação a um direito da personalidade, de modo que a existência de mero aborrecimento ou incômodo pontual não é capaz de caracterizar lesão indenizável.

Sobre o assunto, trago o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1
. A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

(...)

(STJ, AgInt no AREsp 1608340 SP 2019/0322138-7, QUARTA TURMA, relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 17/10/2022).

No presente feito, o argumento apresentado pela parte autora de que teria experimentado dano moral em razão da chamada “perda de tempo útil”, consistente no tempo dispendido para contestar ou resolver a cobrança indevida, não se revela apto, por si só, a ensejar a reparação pretendida.

Destaca-se que, embora tal tese venha sendo objeto de debate na doutrina e na jurisprudência, é necessário que a “teoria do desvio produtivo do consumidor” esteja associada a elementos concretos de desgaste emocional, frustração significativa ou exposição indevida que ultrapassem o mero dissabor cotidiano, elementos estes que não se vislumbram no presente feito.

Ademais, a análise dos autos não revela elementos que demonstrem prejuízo concreto à esfera íntima da parte recorrente, tampouco exposição vexatória ou constrangimento capaz de configurar abalo à sua dignidade, imagem ou honra. Ausente, portanto, qualquer evidência de dano de ordem subjetiva que justifique a compensação pecuniária pretendida.

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca de violação a direito da personalidade, conclui-se pela inexistência de pressupostos autorizadores da indenização por danos morais.

Assim sendo, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau, no ponto em que indeferiu o pedido indenizatório formulado pela parte autora.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL E DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.

A perda de tempo útil e o desvio produtivo do consumidor somente serão causas exclusivas de indenização por danos morais se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo, ainda que de ordem moral, o que, no caso, não houve. Danos morais não configurados. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP, 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002810-43.2021.8.26.0438, RELATOR:

ROBERTO MAC CRACKEN, JULGADO EM 27/10/2021).

Ante do exposto, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 2.000,00 (dois mil reais), ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026